Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0742681-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROMILDO JOSE VIEIRA IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO O advogado Ritheley Chaeney de Paiva Silva impetra habeas corpus em favor de Romildo José Vieira contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama que negou a revogação da prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 14/09/2020 por uma tentativa de furto qualificado por arrombamento e o concurso de pessoas, mas não há os requisitos da prisão preventiva, sendo raquítica a sua fundamentação, pois o Juízo sequer explicou porque cautelares alternativas à prisão são inadequadas, alegando que o paciente sofre de cardiopatia grave, integrando grupo de risco da COVID-19. Afirma que os fatos não são graves e a folha penal registra casos antigos, muitos resultando em absolvição. Atualmente trabalha como serralheiro, é casado, pai de família e reside na localidade de Sol Nascente, condições, junto com a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana impõem a liberdade, plena ou clausulada. O paciente conta trinta e seis anos de idade, e nada falou ao Delegado de Polícia. O Auto de Prisão em Flagrante narra que no dia 14/09/2020, por volta de 04h00min, na Quadra 23, Loja 14, Setor Leste, Gama, junto com comparsa, ele arrombou a loja de peças de motocicletas “Eneias Motos” e também o seu cofre para subtrair bens. Mas o morador do apartamento situado no segundo andar notou a movimentação e chamou a Polícia Militar, que prendeu os dois assaltantes em flagrante, recuperando dentro de ua mochila dez mil, trezentos e trinta e quatro reais tirados do cofre e um telefone celular da loja, mais as ferramentas usadas para o arrombamento. Em 15/09/2020, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial do paciente e de seu comparsa em preventiva para garantir a ordem pública, ressaltando que ambos são reincidentes em crimes patrimoniais, com extensas folhas penais, demonstrando cautelares alternativas são insuficientes para frear o impulso criminógeno. Em 23/09/2020, o Juízo negou a revogação da prisão preventiva, reafirmando que o mesmo é reincidente. O Impetrante juntou dois laudos de exames de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) realizados pelo paciente, constando a anormalidade da pressão arterial. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva, porque parece necessária para resguardar a ordem pública, haja vista os próprios fatos e principalmente a folha penal. O paciente, junto com comparsa, arrombou uma loja de peças de motocicletas e o cofre desta para subtrair quantia expressiva, mais de dez mil reais, e celular. Segundo os registros do sistema informatizado do PJe, ele foi absolvido em uma única acusação de roubo, em 17/09/2020, mas registra cinco condenações transitadas em julgado pelos seguintes crimes: (1) roubo circunstanciado em 2003, Ação Penal 2003.03.1.012057-8; (2) roubo tentado em 2004, Ação Penal 2004.03.1.011539-6; (3) roubo circunstanciado em 2005, Ação Penal 2005.03.1.015009-5; (4) cinco roubos circunstanciados em concurso formal, três consumados e dois tentados em 2013, Ação Penal 2013.03.1.013909-3; e (5) desacato, resistência e embriaguez ao volante em 2013, Ação Penal 2013.03.1.012017-2. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) informa que ele cumpria pena em regime domiciliar sob o controle da Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto, Execução 0010074-14.2014.8.07.0015, quando cometeu o presente crime. Se não bastasse, o site do Tribunal de Justiça de Goiás informa que ele foi indiciado no Inquérito Policial no 201901393113, sob acusação de roubo circunstanciado praticado em 04/11/2019; nesses autos ele também fora preso em flagrante, convertida em preventiva, mas o Tribunal de Justiça de Goiás, mesmo reconhecendo os requisitos da prisão preventiva, relaxou a prisão por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Há notícia de que o paciente sofre de pressão alta, o que dever ́ser examinado após ouvir-se o Juiz, as conclusões da equipe médica do presídio e o Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações com cópia da denúncia eventualmente oferecida. Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória com cópias dos documentos de ID 19954993 para que informe com urgência o estado de saúde do paciente e esclareça se ele recebe medicamento e o tratamento necessários. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator